Tribunal: STF
Processo: RE 87270
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
PROMESSA DE VENDA NÃO REGISTRADA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO
DA MULHER DO COMPROMISSARIO-COMPRADOR PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA.
DISPENSA DA CITAÇÃO DA MULHER DO COMPROMISSARIO-COMPRADOR PARA A
AÇÃO DE RESCISAO DO COMPROMISSO. MORA RECONHECIDA COM DUPLO
FUNDAMENTO. HONORARIOS DE ADVOGADO. RESCISAO DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. CALCULO SOBRE O VALOR DA QUANTIA PAGA PELO
COMPROMISSARIO-COMPRADOR E PERDIDA A FAVOR DO PROMITENTE-VENDEDOR.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 20, PAR. 3., DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E DE DISSIDIO DE JULGADOS.
         RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.